Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715163-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZIA NEIDE DE AGUILAR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por LUZIA NEIDE DE AGUILAR contra o acórdão n. 1922401. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, e art. 183, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2024 15:04:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador